Tribunal: TJDFT
Processo: 0701945-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0701945-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNSET EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI DESPACHO Da análise dos autos, verifico que houve acordo entre as partes homologado na primeira instância, conforme consta na petição de ID no 47016729. Por conseguinte, retire-se o processo da pauta da 8a sessão virtual. Retornem os autos ao arquivo. Brasília, 2 de junho de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator